Tribunal: STF
Processo: AP 2558
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de EUCLIDES ANTONIO PAIXÃO TORRETA em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (PET 12.106/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/10/2024). 



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Em 21/11/2024, encerrado o interrogatório do réu e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Defesa. 



    A Procuradoria-Geral da República informou que não possui diligências adicionais a serem produzidas nos autos (eDoc. 85) e a Defesa do réu não se manifestou.



    Em Sessão Virtual realizada entre 21/2/2025 a 28/2/2025, a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando o réu EUCLIDES ANTONIO PAIXÃO TORRETA, à pena de 14 (quatorze) anos e 2 (dois) meses, sendo 12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 82 (oitenta e dois) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursos nos artigos: 359-L do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão; 359-M do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 41 (quarenta e um) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo; 62, I, da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo; 288, parágrafo único, do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão. E ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985 (eDocs. 122-125).



    Na Sessão Virtual da Primeira Turma realizada entre 28/3/2025 e 4/4/2025, a Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos por Euclides Antônio Paixão Torreta contra o acórdão condenatório.



    A Polícia Federal, por meio do Ofício 1088122/2025-CINQ/CGRC/DICOR/PF, solicitou autorização para a restituição do aparelho celular do réu EUCLIDES ANTONIO PAIXÃO TORRETA, uma vez que ele já foi periciado e não há mais interesse em sua manutenção (eDoc.127).



    É o breve relato. DECIDO.



    Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.



    No caso específico, há ausência de interesse na manutenção da apreensão do celular apreendido, pois a perícia e análise dos dados já foram realizadas pela Polícia Federal, Laudo de Perícia Criminal Federal n. 2930/2023 – INC/DITEC/PF (eDoc. 19, fls.34-44) e o mérito da ação penal já foi julgada, não havendo dúvida, ainda, quanto à propriedade lícita do bem, além de ter sido julgado o mérito desta ação penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO O REQUERIMENTO e DETERMINO a restituição do aparelho celular, apreendido em posse de EUCLIDES ANTONIO PAIXÃO TORRETA, CPF: 708.136.558-20.



    Assim sendo, a retirada do referido item deve ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias, de modo que AUTORIZO a destruição do equipamento se não for retirado nesse prazo.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente